Tribunal: TJMT
Processo: 1020796-35.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020796-35.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI GAMA FURRER - CPF: 171.418.931-72 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
VANDERLEI GAMA FURRER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES COM CARTÃO. COMPRAS ATÍPICAS E IMPUGNADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTORNO INTEGRAL. DANO MATERIAL PREJUDICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E CARÁTER PROTELATÓRIO REJEITADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, reconhecer prejudicado o pedido de danos materiais em razão de estorno integral, e fixar custas e honorários em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o recurso é intempestivo e/ou protelatório; e (
ii
) se houve falha na prestação do serviço bancário apta a gerar responsabilidade civil por dano moral, apesar do estorno posterior dos valores impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a apelação foi interposta dentro do prazo de 15 dias úteis, considerada a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2025 e 20/01/2026; e afasta-se a alegação de caráter protelatório, por ausência de demonstração inequívoca de litigância de má-fé, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer.

4. Configura-se relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo insuficiente a invocação genérica de fraude/ato de
terceiro sem prova idônea de excludente legal, especialmente diante de transações impugnadas com perfil atípico e ausência de comprovação da legitimidade das compras.

5. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde pela segurança do serviço, não prosperando a tese de ilegitimidade por “mera intermediação”, nem a tentativa de transferir responsabilidade aos estabelecimentos comerciais, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

6. O estorno integral afasta o dano material (pedido prejudicado), mas não elimina a falha do serviço nem o dano moral, sobretudo quando a regularização administrativa não se mostra imediata e o consumidor é compelido a buscar tutela jurisdicional; mantida a indenização em R$ 7.000,00 por se revelar moderada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida indenização por dano moral quando, em relação de consumo, a instituição financeira não comprova a regularidade de transações atípicas impugnadas pelo consumidor
na fatura de cartão de crédito
, caracterizando falha na prestação do serviço, ainda que haja estorno integral posterior, ficando o dano material prejudicado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 219 e 220; CDC, art. 14 e art. 14, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra
sentença
(ID.
345909379
– Autos de Origem no
1020796-35.2025.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VANDERLEI GAMA FURRER
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00
, restando
prejudicado
o pedido de dano material, além de fixar consectários e sucumbência, sob os seguintes fundamentos:

[...]
VI – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), restando prejudicado o pedido de indenização por dano material.

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado pela taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e do Tema Repetitivo 112/STJ, a partir do arbitramento.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, fixando a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada
para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação, certifique-se e, na sequência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C”.

Em razões recursais (ID. 345909382), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação do serviço: afirma que as transações questionadas teriam sido regularmente efetuadas com cartão físico e senha pessoal, inexistindo indícios de falha sistêmica, invasão, clonagem ou vulnerabilidade dos mecanismos de segurança.

Culpa exclusiva de terceiro (fraude) e afastamento da responsabilidade da cooperativa: sustenta que eventual fraude configuraria fato imputável a terceiro estranho à relação contratual, inclusive com registro de boletim de ocorrência, não podendo ser atribuída automaticamente à instituição financeira.

Ilegitimidade passiva: aduz que controvérsias sobre a “
legitimidade”/
lastro das compras competiriam aos estabelecimentos comerciais (onde realizadas as transações), por atuar a cooperativa como mera intermediadora do meio de pagamento, razão pela qual não deveria figurar no polo passivo.

Boa-fé, diligência e solução administrativa (estorno integral e cancelamento): assevera que procedeu à análise interna, realizou estorno integral e cancelamento preventivo do cartão, sustentando que o estorno não é imediato por depender de procedimento técnico/administrativo, com efetivação em fatura posterior (vencimento indicado na peça).

Gestão do cartão pelo titular (cartão emprestado a terceiro): afirma que o demandante teria informado empréstimo do cartão a terceiro (filho), reforçando que a gestão do uso do cartão competiria ao titular, conforme previsão contratual e boas práticas financeiras.

Inexistência de dano moral: alega que, inexistindo falha do serviço, ato ilícito e com valores restituídos, não subsistiria fundamento jurídico para manutenção da condenação por danos morais.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 345909386) nas quais, em síntese:

Preliminar
de
intempestividade e caráter protelatório do recurso: sustenta a intempestividade e, subsidiariamente, que a apelação teria sido interposta com intuito de retardar o cumprimento da sentença, alegando ausência de impugnação efetiva aos fundamentos do decisum e postulando aplicação de penalidades por litigância de má-fé/recurso protelatório (
arts
. 80 e 1.021, §4o, CPC).

Manutenção do dano moral e do quantum: defende a adequação do valor fixado na sentença (R$ 7.000,00), reputando-o proporcional e compatível com casos análogos de falha na prestação de serviços bancários, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Impropriedade do pedido de reforma quanto ao dano material: afirma que a própria instituição reconheceu/realizou o estorno integral, de modo que a sentença acertadamente considerou prejudicado o pleito de ressarcimento material, inexistindo fundamento para modificação desse capítulo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado (ID.
347143854
).

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
VANDERLEI GAMA FURRER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que t
rata-se de
recurso de Apelação Cível
, interposto por
SICREDI SUDOESTE MT/PA
(ID.
345909382
) contra
sentença
(ID.
345909379
– Autos de Origem no
1020796-35.2025.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VANDERLEI GAMA FURRER
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para: (i) condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais; (
ii
) reconhecer prejudicado o pedido de danos materiais em razão do estorno; e (
iii
) condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), e incidência dos enunciados sumulares pertinentes ao tema (mencionados na sentença);

b) a alegação de fraude/ato de terceiro não afasta, por si, a responsabilidade, por se tratar de evento inserido no risco da atividade (fortuito interno), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade e a segurança da operação;

c) embora o contrato atribua ao titular o dever de guarda do cartão e sigilo da senha, não houve prova robusta de que o autor tenha consentido com as
transações impugnadas, reputadas atípicas, de modo que competia ao banco adotar medidas eficazes de segurança e verificação;

d) como houve estorno integral, o pedido de dano material restou prejudicado; todavia, remanesce o dano moral, pois a solução administrativa foi posterior e o consumidor foi compelido a buscar tutela jurisdicional, sendo razoável o quantum de R$ 7.000,00.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Preliminar

1
.1.
Da
preliminar de
intempestividade e do suposto caráter protelatório

O apelado, em contrarrazões (ID. 345909386), suscita preliminar de intempestividade e afirma caráter protelatório do recurso.

Todavia,
analisando os marcos temporais, constato que a apelação é tempestiva, pois
não transcorreu o prazo de 15 dias úteis entre
a intimação do apelante
(
19/12/2025
)
e
a
interposição
do recurso (
10/02/2026
)
,
considerando a suspensão dos prazos processuais
entre
20/12/2025
e
20/01/2026
(CPC
, art
igos 219 e
220)
,

sendo o termo final dia 10/02/2026
.

Quanto ao caráter protelatório, embora o apelado postule penalidades, a insurgência foi direcionada ao capítulo condenatório (especialmente dano moral e consectários), não se mostrando suficiente, no caso concreto, para aplicação de multa por litigância de má-fé.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta processual desleal, tais como alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilícita, resistência injustificada ao andamento do feito, interposição de recurso com intuito manifestamente procrastinatório, entre outras hipóteses legais (CPC, art. 80). No caso, verifica-se que a apelante atacou o capítulo condenatório e buscou a reforma da sentença quanto ao dano moral, bem como, subsidiariamente, a redução do quantum e dos ônus sucumbenciais (razões recursais, ID. 345909382), o que se insere no exercício regular do direito de recorrer, assegurado pela legislação processual.

Deste modo, rejeito esta preliminar.

É como voto.

2.
MÉRITO

2.1.
Da a
usência de falha na prestação do serviço e inexistência de ato ilícito

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve ato ilícito nem falha na prestação do serviço, pois as transações teriam sido regulares; (
ii
) eventual fraude decorreria de culpa exclusiva de terceiro; (
iii
) seria parte ilegítima, por atuar como mera intermediadora, cabendo a responsabilização aos estabelecimentos comerciais; (
iv
) teria agido com diligência e boa-fé, com cancelamento do cartão e estorno integral, afastando qualquer reparação; (v) o autor teria emprestado o cartão a terceiro (filho), reforçando a ausência de responsabilidade; e (vi) inexistiria dano moral, ou, subsidiariamente, o quantum deveria ser reduzido (razões recursais, ID. 345909382).

O apelado, por sua vez, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois se trata de relação de consumo, com incidência do art. 14 do CDC, sendo a fraude em operação bancária risco inerente à atividade, competindo à instituição financeira assegurar a higidez e segurança do serviço; afirma, ainda, que a solução não foi imediata, porque a instituição resistiu e a regularização somente ocorreu após a judicialização, remanescendo o dano moral, cujo valor seria proporcional, notadamente diante da condição pessoal do autor (contrarrazões, ID. 345909386).

Pois bem. Não assiste razão ao apelante. Mantém-se a conclusão sentencial (ID. 345909379) de que houve falha na prestação do serviço e, portanto, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Com efeito, no caso concreto, ficou evidenciado que as compras impugnadas pelo auto

não se amoldam ao seu padrão ordinário de consumo, revelando-se com
o
fraud
ulentas
, circunstância que, ademais, não foi efetivamente afastada pela apelante mediante comprovação idônea da legitimidade das transações. Ao revés,
ficou demonstrado que
as operações ostentavam caráter atípico, impondo à instituição financeira a adoção de mecanismos de segurança e de contenção para confirmação, bloqueio ou repressão de movimentações suspeitas, providências que não se mostraram eficazmente implementadas no caso, caracterizando, assim, defeito na prestação do serviço.

De igual modo, a invocação genérica de culpa de terceiro não exclui o dever de indenizar, à míngua de demonstração inequívoca de excludente legal (art. 14, §3o, do CDC), ônus que não prevaleceu na origem. E tampouco prospera a tentativa de
deslocar a responsabilidade aos estabelecimentos comerciais, sob o argumento de “mera intermediação”, pois a controvérsia versa sobre a segurança do serviço ligado ao cartão e a gestão de lançamentos impugnados, em contexto em que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde perante o consumidor, sem prejuízo de eventual regresso.

Ademais, as próprias teses recursais
,
ora imputando a fraude a terceiro, ora sustentando empréstimo do cartão, ora atribuindo a responsabilidade aos estabelecimentos
,
revelam resistência em solucionar administrativamente a controvérsia, reforçando o acerto da sentença ao considerar relevante que a efetiva regularização
com o estorno dos valores
somente se consolidou após o ingresso do autor em juízo, o que impede acolher a narrativa
da apelante
de pronta solução extrajudicial
.

Por fim, embora o estorno
de valores
tenha afastado o dano material (pedido corretamente tido por prejudicado), isso não elimina a falha do serviço nem torna inexistente o dano moral. No caso, o evento atingiu pessoa idosa e aposentada, que se viu diante de lançamentos indevidos/fraudulentos e da insegurança gerada pela necessidade de contestação e busca de solução, circunstâncias que ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano, legitimando a indenização fixada na origem em R$ 7.000,00, em patamar moderado e proporcional às particularidades
do caso concreto,
a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade,
a
capacidade econômica das partes envolvidas,
além da finalidade pedagógica.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de compras não reconhecidas pela autora em cartão de
crédito, determinando a restituição dos valores pagos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição de valores pagos por compras fraudulentas e à existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não reconhecida a tese recursal sobre repetição do indébito, pois a sentença determinou apenas restituição simples dos valores pagos.

4. Restou comprovada a ocorrência de compras não autorizadas no cartão da autora, bem como o pagamento parcial motivado por receio de inscrição em cadastro de inadimplentes.

5. A instituição financeira não demonstrou a regularidade das transações, tampouco a culpa exclusiva da consumidora, sendo objetiva sua responsabilidade pela falha na segurança do sistema.

6. A cobrança de valores indevidos, com ameaças de negativação, gerou abalo emocional configurador de dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, sendo devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

(N.U 1042527-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Convocado. Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Assim, à vista do conjunto das teses recursais e das premissas firmadas na sentença, permanece caracterizado o defeito do serviço (art. 14 do CDC) e, por consequência, a responsabilidade do apelante pela reparação dos danos ocasionados
e a razoabilidade dos valores fixados
, razão pela qual deve ser mantida integralmente a r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como arbitrados pelo juízo
de origem
, em razão
de
estarem fixados no patamar máximo legal

(CPC -
art. 85, § 11
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026